Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-77.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Sistema financeiro de habitação. Seguro. Vícios de construção. Sentença que julga o pedido indenizatório improcedente, sob o fundamento de que a apólice não prevê cobertura para sinistros decorrentes dos alegados vícios de construção. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Ocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Sistema financeiro de habitação. Seguro. Vícios de construção. Sentença que julga o pedido indenizatório improcedente, sob o fundamento de que a apólice não prevê cobertura para sinistros decorrentes dos alegados vícios de construção. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Utilidade da instrução probatória. Artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Prova pericial de engenharia útil à resolução do mérito. Existência dos alegados vícios de construção é fato pertinente e relevante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal no sentido de se reconhecer a abusividade da cláusula que não assegura indenização aos mutuários, considerando a natureza do contrato firmado pelo sistema financeiro da habitação. Boa-fé objetiva que deve ser preservada. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000357533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006661-77.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes ALÉCIO
AUGUSTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), HENRIQUE DE JESUS MANCINI
(JUSTIÇA GRATUITA), POLYANA FERNANDA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA),
ROGERIO SCALDELAI (JUSTIÇA GRATUITA) e AURIDETE DE SOUZA PRATES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
1
Voto no 1397
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Catanduva
Apelantes: Alécio Augusto da Silva, Henrique de Jesus Mancini, Polyana Fernanda
Martins, Rogerio Scaldelai e Auridete de Souza Prates
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Interessado: Caixa Econômica Federal Cef
Juíza: Maria Clara Schmidt de Freitas
APELAÇÃO.
Ação
de
responsabilidade
obrigacional
securitária. Sistema financeiro de habitação. Seguro. Vícios de
construção. Sentença que julga o pedido indenizatório
improcedente, sob o fundamento de que a apólice não prevê
cobertura para sinistros decorrentes dos alegados vícios de
construção. Inconformismo da parte autora. Preliminar.
Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Utilidade da instrução probatória. Artigos 369 e 370 do Código
de Processo Civil. Prova pericial de engenharia útil à resolução
do mérito. Existência dos alegados vícios de construção é fato
pertinente e relevante. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal no sentido de se reconhecer a
abusividade da cláusula que não assegura indenização aos
mutuários, considerando a natureza do contrato firmado pelo
sistema financeiro da habitação. Boa-fé objetiva que deve ser
preservada. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
415/424, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob fundamento de que a
apólice exclui os vícios de construção da cobertura securitária, bem como ao pagamento
das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, pretende o reconhecimento do
cerceamento de defesa, pois é necessária a produção de prova pericial de engenharia para a
comprovação da natureza dos danos constatados em cada um dos imóveis. No mérito,
sustenta que é aplicável ao caso as regras de proteção do consumidor. Aduz que a cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
2
securitária deve abranger, não só os vícios externos, como aqueles decorrentes da má
construção, conforme interpretação conjugada das cláusulas contratuais. Pleiteia que a ré
seja obrigada a arcar com o pagamento das despesas relativas à correção dos vícios
apresentados nos imóveis.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 167/168) e
com contrarrazões (fls. 507/517).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento no que se refere à nulidade da r.
sentença em razão do cerceamento de defesa.
Nos termos dos artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil, sabe-se que é dever do magistrado analisar a utilidade de determinada
prova requerida pela parte interessada. Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
De acordo com as razões recursais, a parte apelante pretende a
produção de prova pericial de engenharia para comprovar a existência dos alegados danos
em cada um dos imóveis, bem como sua origem e extensão, mesmo diante da cláusula 3.2
das Condições Particulares para os Riscos de Danos Físicos, a qual prevê cobertura apenas
para sinistros decorrentes de eventos de causa externa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
3
O meio de prova requerido (perícia de engenharia) é útil, considerando
que a alegada existência de danos, ainda que estruturais, nos imóveis são fatos pertinentes e
relevantes à resolução do mérito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça ao reconhecer a abusividade de cláusula limitativa da responsabilidade
da seguradora pelos aludidos riscos:
"2. O propósito recursal é dizer se o julgamento antecipado da lide, em
ação de indenização securitária por vícios de construção, implica
cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção da prova
pericial.
3. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto
é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a
obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não
pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a
garantia do interesse legítimo do segurado.
4. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações
prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador,
a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever,
dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para
permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance
da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever
de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com
relação aos riscos previamente determinados.
5. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância
quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os
contratos de seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna
vulnerável a posição do segurado.
6. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão
mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o
reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou
comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte
vulnerável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
4
7. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação
diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação,
destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas
classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato
obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que
garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os
recursos públicos direcionados à manutenção do sistema.
8. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função
socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional
obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de
cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a
exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que
resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste
natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil
do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio.
9. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a
atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é
fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria
naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é
potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a
ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do
bem." (REsp 1837372/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
8.10.2019).
"2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.717.112/RN, na sessão realizada aos 25/9/2018, analisando
controvérsia idêntica a dos presentes autos, pacificou o entendimento de
que os vícios estruturais de construção, à luz dos princípios da boa-fé
objetiva e da proteção contratual do consumidor, estão acobertados pelo
seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo
após a extinção do contrato de mútuo, para acobertar o sinistro
concomitante a sua vigência, ainda que só depois da sua conclusão venha a
se revelar o vício oculto, defeito cuja data inicial não se logra apurar."
(AgInt no AgInt no AREsp 1527366/PR, 3a Turma, rel. Min. Moura Ribeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
5
j. 9.3.2020)
"3. "À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do
consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão
acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no
tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro
concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua
conclusão (vício oculto)" (REsp 1.717.112/RN, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.09.2018, DJe 11.10.2018)."
(AgInt no REsp 1466759/SP, 4a turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
18.2.2020).
"Destarte, vislumbra-se que o v. acórdão, ao concluir que "a seguradora só
deverá ser responsabilizada pelos danos decorrentes de vícios de
construção, se o imóvel apresentar desmoronamento, total ou parcial, ou
ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada, o que não restou
comprovado nos autos", vai de encontro ao entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça de que "os vícios estruturais de construção estão
acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no
tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro
concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua
conclusão (vício oculto)".
Assim, verifica-se que assiste razão à parte recorrente quanto à cobertura
dos vícios construtivos, sendo, portanto, abusiva a cláusula que restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato."
(REsp no 1870551, Decisão Monocrática, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 15.4.2020).
Respeitado entendimento diverso no âmbito deste Tribunal, adota-se o
posicionamento desta Câmara:
"APELAÇÃO Ação de Indenização Securitária Aquisição de imóvel pelo
SFH, com cobertura securitária Pretensão de compelir a ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
6
de indenização securitária em razão de danos no imóvel, decorrentes de
defeitos de construção Sentença de improcedência Inconformismo do
autor Alegação de que a exclusão de cobertura dos danos decorrentes de
vícios de construção, não isenta a ré da responsabilidade no caso dos autos,
uma vez que a cláusula é abusiva Cabimento - Cláusula de exclusão de
cobertura de danos decorrentes de vícios de construção que não pode ser
considerada válida, na medida em que, tratando-se relação contratual
tutelada pela legislação consumerista, a interpretação das cláusulas
contratuais ambíguas deve ser realizada pela forma mais benéfica ao
consumidor Danos comprovados por prova pericial Seguradora ré que
não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação de ressarcir o autor,
por dano diretamente ligado a sua negligência no acompanhamento da
obra Sentença reformada para julgar procedente a ação e condenar a ré
ao pagamento de indenização securitária e de multa convencional de 2%
sobre o valor da indenização, limitada até 100% do valor total do dano a
ser indenizado - Recurso provido." (Ap. no 0030828-34.2011.8.26.0344, 9a
Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des. José Aparício Coelho Prado
Neto, j. 10.3.2020).
"Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Contrato de
adesão, cabendo ao Judiciário intervir para manutenção do equilíbrio
necessário à relação. Trabalho pericial revelando diversos danos físicos.
Danos decorrentes de vícios e defeitos construtivos. Consumidores que
pagaram pelo seguro e não participaram da construção. Indenização
securitária devida pelo valor arbitrado pelo laudo pericial. " (Ap. no
0025119-90.2013.8.26.0071, 9a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Edson Luiz de Queiróz, j. 3.3.2020).
"Apelação. Ação com pedido condenatório. Seguro Financeiro de
Habitação. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminar de
competência absoluta da Justiça Federal e legitimidade passiva da CEF
questão já decidida nos autos (artigos 505 e 507 do CPC) preclusão.
Afastadas as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e
ausência
de
interesse
de
agir.
Prescrição

inocorrência.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
7
responsabilidade da ré pela indenização decorre da interpretação do
contrato à luz dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. É
indevida a exclusão de vícios de construção do âmbito de cobertura do
seguro habitacional obrigatório. Multa por atraso no pagamento da
indenização, com incidência limitada ao valor da indenização sem
incidência
de
juros.
Recurso
desprovido."
(Ap.
no
1000668-42.2017.8.26.0168, 9a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Piva Rodrigues, j. 5.11.2019).
E ainda:
"Perícia judicial. Constatação de que os imóveis adquiridos pelos autores
têm vícios de construção que afetam suas estruturas. Risco de
desmoronamento constatado pelo perito. Necessidade de urgente conserto.
Previsão de cobertura expressa na apólice. Indenização devida.
Jurisprudência que se firmou no Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da
indenização pelos danos que sofreu o imóvel adquirido por intermédio do
SFH, não cabendo a distinção entre causas externas ou internas. A
indenização é devida considerando-se a natureza do seguro habitacional e
como forma de evitar a inutilidade do seguro em detrimento dos mutuários.
Indenização devida." (Ap. no 0001637-71.2011.8.26.0431, 10a Câmara de
Direito Privado-TJSP, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 15.8.2017).
Desse modo, em virtude da premissa equivocada em que se
fundamentou a r. sentença ao julgar antecipadamente a lide (fls. 416/417), dispensando em
consequência a produção de prova pericial requerida pela parte apelante (fl. 414), impõe-se
a anulação da sentença, para que, adotando o entendimento descrito acima, seja
restabelecida a instrução para oportunizar às partes a comprovação dos danos descritos na
petição inicial e, ainda que sendo vícios de construção, admitirá cobertura pelo seguro
habitacional obrigatório.
Assim, fica anulada a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006661-77.2017.8.26.0132
8
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator